Tribunal: STJ
Processo: 1501137-66.2023.8.26.0541
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144038 - SP(2025/0498698-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FERNANDO ALVES DE LIMA
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

SÚMULAS

E
7/STJ, 283/STF
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem.
2. O agravo em recurso especial fora interposto contra decisão da Presidência da Seção
de Direito Criminal de Tribunal de Justiça estadual que inadmitiu recurso especial
fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, sob os óbices das Súmulas
e
art. 105,
7/STJ
em recurso especial no qual se sustentavam, em síntese, insuficiência
283/STF,
probatória e inaplicabilidade de causa de aumento de pena por ausência de prova do
exercício de autoridade do réu sobre a vítima.
3. Nas razões do agravo regimental, o Agravante afirma ter havido impugnação
específica, pormenorizada e fundamentada de todos os óbices (Súmulas
e
7/STJ
283/STF
), alegando que a controvérsia se limitaria à revaloração jurídica dos fatos e que todos os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido teriam sido combatidos, requerendo a
reforma da decisão monocrática para o regular processamento do recurso especial.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental, por
entender que a insurgência não supera alegações genéricas e não demonstra, com a
necessária particularidade, a superação dos óbices reconhecidos na decisão agravada, em
especial o relativo à
, subsistindo a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica, concreta e analítica
Documento eletrônico VDA56535844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2fea5bb1-ec15-403b-9afd-d16e8d8d1038

de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente os óbices fundados nas Súmulas
e
de modo a afastar a
7/STJ
283/STF,
incidência da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo em recurso especial deve infirmar, de modo efetivo, concreto e
pormenorizado, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que constitui
pronunciamento uno e não se decompõe em capítulos autônomos, de modo que
impugnação parcial ou genérica não satisfaz o ônus recursal da dialeticidade, conforme
entendimento consolidado na Corte Especial no
.
EAREsp 746.775/PR
7. No caso, a decisão da Presidência do Tribunal local inadmitiu o recurso especial com
base em dois fundamentos centrais – incidência da
e óbice da
Súmula 283/STF
– sem que o agravo em recurso especial tenha apresentado impugnação
Súmula 7/STJ
concreta, individualizada e analítica desses fundamentos, limitando-se a considerações
genéricas sobre o cabimento do recurso especial, suposta impugnação de todos os
fundamentos e alegada revaloração jurídica dos fatos.
8. Quanto à
, o Agravante apenas afirmou, em termos amplos, que todos
Súmula 283/STF
os pilares da decisão colegiada teriam sido rebatidos e que o recurso especial teria
indicado todos os artigos violados, sem demonstrar, de maneira objetiva, quais seriam os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido e de que modo cada um deles teria sido
especificamente combatido.
9. Relativamente à
, a insurgência restringiu-se a sustentar, de forma
Súmula 7/STJ
genérica, que não se pretendia reexame de provas, mas revaloração jurídica dos fatos,
sem explicitar, em face da tese efetivamente veiculada no recurso especial (insuficiência
probatória e inaplicabilidade de causa de aumento de pena), por que a modificação do
entendimento das instâncias ordinárias prescindiria de incursão no conjunto fático-
probatório.
10. A mera alegação de que a matéria é estritamente jurídica ou de que todos os
fundamentos teriam sido impugnados não é suficiente para afastar os óbices das Súmulas
e
impondo-se à parte o ônus de demonstrar, com precisão argumentativa
7/STJ
283/STF,
e particularidade, como a alteração do entendimento recorrido independeria de reexame
de fatos e provas e de que modo cada fundamento autônomo do acórdão foi
especificamente enfrentado.
11. O agravo regimental limita-se a repetir a linha argumentativa do agravo em recurso
especial, insistindo na existência de impugnação específica e na natureza jurídica da
controvérsia, sem demonstrar concretamente o desacerto da decisão presidencial que
reputou genérica a insurgência anterior, reproduzindo o mesmo vício de ausência de
impugnação analítica.
12. Diante da ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, mostra-se inafastável a incidência da
, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial e, por
Súmula 182/STJ
consequência, impede o provimento do agravo regimental, inexistindo, ademais,
ilegalidade manifesta, teratologia ou constrangimento ilegal flagrante que autorizem
atuação excepcional de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Agravante deve impugnar de forma específica, concreta e analítica todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A mera afirmação de que a controvérsia é estritamente jurídica ou de que não há
reexame de provas não basta para afastar o óbice da
, impondo-se a
Súmula 7/STJ
demonstração particularizada de que a modificação do entendimento recorrido prescinde
de incursão no acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56535844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2fea5bb1-ec15-403b-9afd-d16e8d8d1038

3. A simples reiteração de que todos os fundamentos do acórdão recorrido foram
impugnados, desacompanhada de demonstração analítica de cada um deles, não afasta a
incidência da
.
Súmula 283/STF
4. O agravo regimental que apenas repete argumentos genéricos do agravo em recurso
especial, sem infirmar concretamente o fundamento de ausência de impugnação
específica, não se presta a afastar a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPC,
III; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 932,
parágrafo único, I;
;
;
art. 253,
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ Súmula 283/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial
EAREsp 746.775/PR
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56535844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2fea5bb1-ec15-403b-9afd-d16e8d8d1038

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144038 - SP(2025/0498698-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FERNANDO ALVES DE LIMA
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

SÚMULAS

E
7/STJ, 283/STF
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem.
2. O agravo em recurso especial fora interposto contra decisão da Presidência da Seção
de Direito Criminal de Tribunal de Justiça estadual que inadmitiu recurso especial
fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, sob os óbices das Súmulas
e
art. 105,
7/STJ
em recurso especial no qual se sustentavam, em síntese, insuficiência
283/STF,
probatória e inaplicabilidade de causa de aumento de pena por ausência de prova do
exercício de autoridade do réu sobre a vítima.
3. Nas razões do agravo regimental, o Agravante afirma ter havido impugnação
específica, pormenorizada e fundamentada de todos os óbices (Súmulas
e
7/STJ
283/STF
), alegando que a controvérsia se limitaria à revaloração jurídica dos fatos e que todos os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido teriam sido combatidos, requerendo a
reforma da decisão monocrática para o regular processamento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56535848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Código de Controle do Documento: 6df0598e-34fb-4b84-bfb6-87f2b22b40a4

4. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental, por
entender que a insurgência não supera alegações genéricas e não demonstra, com a
necessária particularidade, a superação dos óbices reconhecidos na decisão agravada, em
especial o relativo à
, subsistindo a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica, concreta e analítica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente os óbices fundados nas Súmulas
e
de modo a afastar a
7/STJ
283/STF,
incidência da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo em recurso especial deve infirmar, de modo efetivo, concreto e
pormenorizado, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que constitui
pronunciamento uno e não se decompõe em capítulos autônomos, de modo que
impugnação parcial ou genérica não satisfaz o ônus recursal da dialeticidade, conforme
entendimento consolidado na Corte Especial no
.
EAREsp 746.775/PR
7. No caso, a decisão da Presidência do Tribunal local inadmitiu o recurso especial com
base em dois fundamentos centrais – incidência da
e óbice da
Súmula 283/STF
– sem que o agravo em recurso especial tenha apresentado impugnação
Súmula 7/STJ
concreta, individualizada e analítica desses fundamentos, limitando-se a considerações
genéricas sobre o cabimento do recurso especial, suposta impugnação de todos os
fundamentos e alegada revaloração jurídica dos fatos.
8. Quanto à
, o Agravante apenas afirmou, em termos amplos, que todos
Súmula 283/STF
os pilares da decisão colegiada teriam sido rebatidos e que o recurso especial teria
indicado todos os artigos violados, sem demonstrar, de maneira objetiva, quais seriam os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido e de que modo cada um deles teria sido
especificamente combatido.
9. Relativamente à
, a insurgência restringiu-se a sustentar, de forma
Súmula 7/STJ
genérica, que não se pretendia reexame de provas, mas revaloração jurídica dos fatos,
sem explicitar, em face da tese efetivamente veiculada no recurso especial (insuficiência
probatória e inaplicabilidade de causa de aumento de pena), por que a modificação do
entendimento das instâncias ordinárias prescindiria de incursão no conjunto fático-
probatório.
10. A mera alegação de que a matéria é estritamente jurídica ou de que todos os
fundamentos teriam sido impugnados não é suficiente para afastar os óbices das Súmulas
Documento eletrônico VDA56535848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Código de Controle do Documento: 6df0598e-34fb-4b84-bfb6-87f2b22b40a4

e
impondo-se à parte o ônus de demonstrar, com precisão argumentativa
7/STJ
283/STF,
e particularidade, como a alteração do entendimento recorrido independeria de reexame
de fatos e provas e de que modo cada fundamento autônomo do acórdão foi
especificamente enfrentado.
11. O agravo regimental limita-se a repetir a linha argumentativa do agravo em recurso
especial, insistindo na existência de impugnação específica e na natureza jurídica da
controvérsia, sem demonstrar concretamente o desacerto da decisão presidencial que
reputou genérica a insurgência anterior, reproduzindo o mesmo vício de ausência de
impugnação analítica.
12. Diante da ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, mostra-se inafastável a incidência da
, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial e, por
Súmula 182/STJ
consequência, impede o provimento do agravo regimental, inexistindo, ademais,
ilegalidade manifesta, teratologia ou constrangimento ilegal flagrante que autorizem
atuação excepcional de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Agravante deve impugnar de forma específica, concreta e analítica todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A mera afirmação de que a controvérsia é estritamente jurídica ou de que não há
reexame de provas não basta para afastar o óbice da
, impondo-se a
Súmula 7/STJ
demonstração particularizada de que a modificação do entendimento recorrido prescinde
de incursão no acervo fático-probatório.
3. A simples reiteração de que todos os fundamentos do acórdão recorrido foram
impugnados, desacompanhada de demonstração analítica de cada um deles, não afasta a
incidência da
.
Súmula 283/STF
4. O agravo regimental que apenas repete argumentos genéricos do agravo em recurso
especial, sem infirmar concretamente o fundamento de ausência de impugnação
específica, não se presta a afastar a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPC,
III; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 932,
parágrafo único, I;
;
;
art. 253,
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ Súmula 283/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial
EAREsp 746.775/PR
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56535848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Código de Controle do Documento: 6df0598e-34fb-4b84-bfb6-87f2b22b40a4

Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO ALVES DE LIMA
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem (fls. 463-464).
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa sustenta, novamente, que o
agravo em recurso especial teria, sim, atacado de forma específica, pormenorizada e
fundamentada todos os óbices lançados na origem, notadamente os referentes às Súmulas
e
Alega que a discussão deduzida no recurso especial não demandaria
7/STJ
283/STF.
reexame de fatos e provas, mas apenas a correta subsunção jurídica de quadro fático já
consolidado, bem como afirma que todos os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido teriam sido devidamente combatidos no apelo nobre. Requer, ao final, a
reforma integral da decisão monocrática, com o consequente regular processamento do
recurso especial (fls. 469-472).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental, ao fundamento de que a insurgência não ultrapassa alegações genéricas e não
demonstra, com a necessária particularidade, a efetiva superação dos óbices reconhecidos
na decisão agravada, notadamente o atinente à
, razão pela qual subsistiria
Súmula 7/STJ
a incidência da
(fls. 488-491).
Súmula 182/STJ
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta acolhimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais
se mostram em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior acerca da imprescindibilidade de impugnação
específica e integral dos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial.
Com efeito, é assente no Superior Tribunal de Justiça que o agravo em recurso
especial deve infirmar, de modo efetivo, concreto e pormenorizado, todos os
fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade proferida na origem. A decisão
de inadmissão do recurso especial não se decompõe em capítulos autônomos, mas
consubstancia pronunciamento uno, de sorte que a impugnação parcial ou genérica não
satisfaz o ônus recursal da dialeticidade. Foi exatamente essa a compreensão reafirmada
pela Corte Especial no julgamento dos
, expressamente invocado na
EAREsp 746.775/PR
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56535848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Código de Controle do Documento: 6df0598e-34fb-4b84-bfb6-87f2b22b40a4

Na hipótese dos autos, a decisão da Presidência do Tribunal local inadmitiu o
recurso especial com base, ao menos, em dois fundamentos centrais: a incidência da
e o óbice da
. A decisão agravada consignou, todavia,
Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ
que o agravo em recurso especial não apresentou impugnação específica desses
fundamentos, limitando-se a veicular considerações genéricas acerca do cabimento do
recurso especial, da alegada revaloração jurídica dos fatos e da suposta impugnação de
todos os fundamentos do acórdão recorrido.
A leitura da minuta do agravo em recurso especial revela que a defesa,
embora tenha mencionado, em tópicos próprios, os óbices das Súmulas
e
283/STF
7/STJ,
não desenvolveu impugnação concreta, individualizada e analítica apta a demonstrar o
desacerto da decisão de inadmissibilidade.
No que toca à
, limitou-se a afirmar, em termos amplos, que
Súmula 283/STF
“todos os pilares da decisão colegiada foram devidamente rebatidos” e que o recurso
especial teria demonstrado “todos os artigos que foram violados”, sem enfrentar, de
maneira objetiva, quais seriam os fundamentos autônomos do acórdão recorrido e de que
modo cada um deles teria sido especificamente combatido.
No tocante à
, a insurgência cingiu-se a sustentar,
Súmula 7/STJ
genericamente, que não se pretendia reexame de provas, mas “revaloração jurídica dos
fatos”, sem explicitar, à luz da tese efetivamente veiculada no recurso especial, por que a
alteração do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias prescindiria de incursão no
conjunto fático-probatório.
Dessa forma, a insurgência não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal.
Não basta ao agravante proclamar, em tese, que a matéria é de direito ou que
todos os fundamentos teriam sido impugnados. É indispensável que demonstre, com
precisão argumentativa, por que razão o fundamento concreto adotado na decisão
agravada não subsiste.
A esse respeito, a jurisprudência desta Corte é estável no sentido de que a
mera afirmação de que a controvérsia seria “estritamente jurídica” não basta para afastar a
, nem, por consequência, para infirmar a decisão de inadmissibilidade.
Súmula 7/STJ
Da mesma forma, a simples reiteração de que o recurso especial teria
combatido todos os fundamentos do acórdão recorrido não se presta a afastar a
incidência da
, quando não acompanhada da necessária demonstração
Súmula 283/STF
analítica. No caso concreto, a defesa não ultrapassou esse plano de generalidade. Cumpre
destacar, ainda que as teses principais do recurso especial apresentado era a insuficiência
probatória, e a inaplicabilidade de causa de aumento de pena, ao argumento de que não
havia prova do exercício de autoridade do réu sob a vítima.
Documento eletrônico VDA56535848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Código de Controle do Documento: 6df0598e-34fb-4b84-bfb6-87f2b22b40a4

Acresce notar que o agravo regimental ora em exame tampouco logra infirmar
o fundamento central da decisão monocrática. A petição recursal repete, em substância, a
mesma linha argumentativa já expendida no agravo em recurso especial, insistindo em
afirmar que houve impugnação específica e que a matéria seria de revaloração jurídica,
sem demonstrar, concretamente, em que ponto a decisão da Presidência teria incorrido
em equívoco ao reputar genérica a insurgência anterior. Em outras palavras, o agravo
regimental reedita o vício que pretende combater: invoca a suficiência da impugnação,
mas não a comprova analiticamente.
Nessa moldura, a incidência da
mostra-se inafastável. Se o
Súmula 182/STJ
agravo em recurso especial deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, é inviável o seu conhecimento. E, uma vez correta a decisão da
Presidência que assim concluiu, o agravo regimental não pode prosperar.
Por fim, não vislumbro ilegalidade manifesta, teratologia ou constrangimento
ilegal flagrante que autorizem providência excepcional de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56535848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Código de Controle do Documento: 6df0598e-34fb-4b84-bfb6-87f2b22b40a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0498698-5
AREsp 3.144.038 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15011081620238260541 15011376620238260541 2250861292023110217
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO ALVES DE LIMA
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO ALVES DE LIMA
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054853805<47038@
2025/0498698-5 - AREsp 3144038 Petição : 2026/0008307-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:42
Código de Controle do Documento: DC1A3C17-D888-48CC-B313-DDA13C7714F8